Tribunal: TJES
Processo: 5002189-19.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002189-19.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

PARTE AUTORA: ELINEIA KOHLER DA SILVA SOUZA

PARTE RE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL - INTEMPESTIVIDADE MANTIDA - PRECEDENTES TJES - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - No caso, a agravante não informou, tampouco comprovou quando da interposição do recurso de apelação, a ocorrência de feriado local no Município de Marataízes 02/02/2024 (6ª feira), o que só foi apontado após a decisão de inadmissibilidade, o que é inservível para afastar a intempestividade reconhecida, nos termos dos seguintes precedentes deste TJES.

2 - Vale acentuar que o Ato Normativo nº 673/2023 que cuidou da republicação do Calendário Oficial do Estado do Espírito Santo, não contempla a particularidade do feriado local do Município de Marataízes (02/02/2024), o que não elide a obrigação da recorrente de comprová-lo no ato da interposição do recurso, diga-se de passagem, não observada.

3 - Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 5002189-19.2021.8.08.0069

Agravante: Elineia Kohler da Silva Souza

Agravado: Município de Marataízes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 9209290 integrada pela decisão monocrática no ID 9590965, por meio da qual não conheceu da apelação interposta, diante da inadmissibilidade decorrente da intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, a tempestividade da apelação outrora interposta, a pretexto de que a suspensão de prazos e feriados estão disponibilizados no site do TJES, acrescentando acerca da data estabelecida ainda no PJe.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 07 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, a agravante se volta contra a decisão monocrática proferida no ID 9209290 integrada pela decisão monocrática no ID 9590965, por meio da qual não conheceu da apelação interposta, diante da inadmissibilidade decorrente da intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, a tempestividade da apelação outrora interposta, a pretexto de que a suspensão de prazos e feriados estão disponibilizados no site do TJES, acrescentando acerca da data estabelecida ainda no PJe.

No caso, a decisão integrativa proferida no ID 9590965 consignou que em que pese a argumentação da agravante acerca da data inicial para a contagem do prazo para a interposição do recurso, isto é, 30/01/2024 (3ª feira), no lugar de 29/01/2024 (2ª feira), mesmo assim a intempestividade do recurso não pode ser afastada.

Afinal, a agravante não informou, tampouco comprovou quando da interposição do recurso de apelação, a ocorrência de feriado local no Município de Marataízes 02/02/2024 (6ª feira), o que só foi apontado após a decisão de inadmissibilidade.

Todavia, tal situação é inservível para afastar a intempestividade reconhecida, nos termos dos seguintes precedentes deste TJES:

EMENTA.: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece reparo a decisão unipessoal que não conheceu da apelação cível por intempestividade. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser ônus do recorrente comprovar a tempestividade de seu recurso, principalmente quando existente feriado local ou excepcional suspensão do prazo. 3.
Não tendo a parte recorrente demonstrado em momento oportuno a tempestividade de seu recurso de apelação, não há como acolher a irresignação.
4. Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015557-34.2015.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE –
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A redação do art. 1.003, § 6º do CPC vigente à época da interposição do recurso exigia a comprovação da ocorrência de feriado local no ato da interposição, o que não ocorreu no presente caso. 2. A Lei nº 14.939/2024, que permite a correção posterior do vício formal ou a sua desconsideração caso a informação conste do processo eletrônico, somente se aplica a recursos interpostos contra decisões publicadas após sua entrada em vigência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000158-38.2019.8.08.0019, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Mar/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PRESERVADA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. FERIADO LOCAL. ART. 1.003, § 6º, CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os prazos recursais são de 15 (quinze) dias úteis, em regra, salvo os embargos de declaração, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC. 2)
Constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, §6º, do CPC, inclusive, a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense.
3) Ausência de elementos que justifiquem a modificação da decisão impugnada. 4) Agravo interno conhecido e desprovido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que não conheceu do recurso de apelação cível por intempestividade.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001675-55.2021.8.08.0008, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data:25/Jun/2024)

Vale acentuar que o Ato Normativo nº 673/2023 que cuidou da republicação do Calendário Oficial do Estado do Espírito Santo, não contempla a particularidade do feriado local do Município de Marataízes (02/02/2024), o que não elide a obrigação da recorrente de comprová-lo no ato da interposição do recurso, diga-se de passagem, não observada.

Além disso, colhe-se do STJ a orientação de que a informação geral acerca do prazo final para manifestação não isenta o recorrente quanto ao conhecimento da lei e sua aplicação na contagem dos prazos processuais, nestes termos:

“[...] 4. O Recorrente limitou-se a apresentar print de tela para comprovar o suposto erro na indicação do prazo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior. Além disso, o referido print deixa claro que se trataria de uma simples "data limite prevista para manifestação" (fl. 933),
sendo certo que a previsão genérica do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais específicos de cada espécie recursal
.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.373.144/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.